Tribunal: TCU
Processo: 006.050/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2419/2021-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de monitoramento das determinações prolatadas pelos itens 9.1 e 9.2 do Acórdão 1294/2019-TCU-Plenário , no bojo do TC Processo 026.058/2015-4 , ao apreciar a auditoria realizada pelo Fiscalis-448/2015, durante o período de 30/9/2015 a 4/3/2016, na Superintendência Regional do Dnit em Roraima - SRDNIT-RR sobre a construção do segmento de 46,24 km de extensão na BR-432-RR, entre os Municípios de Cantá - RR e Novo Paraíso - RR (km 119,20 ao km 165,44), por meio do Contrato 310/2011 firmado entre o Dnit e o Consórcio Tescon-Empa-Plano; Considerando que o aludido Acórdão 1.294/2019 foi prolatado, em síntese, nos seguintes termos: " (...) 9.1. determinar, nos termos do art. 43, I, da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 250, II, do RITCU, que, no prazo de 90 (noventa) dias contados da ciência desta deliberação, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, por meio do seu Instituto de Pesquisas Rodoviárias, adote as seguintes medidas: 9.1.1. realize, com o apoio e o acompanhamento, se possível, do Consórcio Tecson-Empa-Plano e da empresa supervisora (Incorp Consultoria e Assessoria), os ensaios geotécnicos necessários e suficientes para estabelecer o valor representativo do fator de homogeneização dos solos das caixas de empréstimo utilizadas nas obras de construção da BR-432/RR - no km 119,20 ao km 165,44 - junto ao Contrato no 310/2011; 9.1.2. estabeleça e defina, antes da realização dos ensaios anunciados pelo item 9.1.1 deste Acórdão, os seguintes parâmetros: a localização e a quantidade dos furos de sondagens; o modelo estatístico a ser adotado nos cálculos; o método a ser empregado para a determinação da umidade do solo; além de outros parâmetros técnicos necessários à correta definição do aludido fator de homogeneização dos solos; 9.1.3. informe o valor representativo do aludido fator de homogeneização referente aos solos, calculando-o com base nos resultados dos ensaios anunciados pelo item 9.1.1 deste Acórdão; 9.2. determinar, nos termos do art. 45 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 250, II, do RITCU, que, no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da ciência desta deliberação, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes informe o TCU sobre o efetivo resultado das medidas adotadas em cumprimento à determinação prolatada pelo item 9.1 deste Acórdão e, ainda, sobre o resultado das medidas adotadas para o ressarcimento do eventual dano ao erário decorrente do pagamento de medições efetuadas com a superestimação nos quantitativos de terraplenagem no âmbito do Contrato no 310/2011, diante do valor representativo para o aludido fator de homogeneização descrito no item 9.1.3 deste Acórdão em patamar inferior a 1,25, devendo apresentar os correspondentes memoriais de cálculo, entre outros elementos de convicção correlatos, sem prejuízo, se necessário, da eventual instauração da subsequente tomada de contas especial, nos termos do art. 8o da Lei no 8.443, de 1992, (...) "; Considerando que, no bojo do TC Processo 026.058/2015-4 (Peça 31), o Relatório da Fiscalização 448/2015 apontou os seguintes achados: (i) indícios de superfaturamento pelo inadequado quantitativo (Achado III.1), em face da adoção, nas medições contratuais, do fator de homogeneização em aproximadamente 1,25, não representando, em tese, as características geotécnicas do solo utilizado nos aterros, de sorte a acarretar a superestimativa nos quantitativos medidos dos itens de serviço em escavação, carga e transporte de material de primeira categoria, além da indenização de jazidas; e (ii) utilização de materiais, equipamentos ou métodos construtivos incompatíveis com as especificações técnicas dos serviços contratados (Achado IV.1), diante da execução de meios-fios (MFC-03 e MFC-05) e de enleivamento em desconformidade com as respectivas especificações de serviço e as composições de preço unitário, ao passo que a maior parte do material depositado nos bota-foras da obra não estaria compactada; Considerando que, diante desses indícios de irregularidade, a unidade técnica realizou a oitiva da SRDNIT-RR por meio do Ofício 353/2016-TCU/SeinfraRodovia (TC Processo 026.058/2015-4 , Peça 35), além do Consórcio Tescon-Empa-Plano como executor das obras por meio dos Ofícios 354 e 390/2016-TCU/SeinfraRodovia (TC Processo 026.058/2015-4 , Peças 34 e 38), tendo, ao final, proposto a realização de nova campanha de ensaios pelo Instituto de Pesquisas Rodoviárias do Dnit (IPR); Considerando que, em conjunto com o 6o Batalhão de Engenharia de Construção (6o BEC-RR), o IPR realizou a referida campanha de ensaios, em setembro de 2019, e os relatórios foram apresentados no Processo - Dnit SEI 50600.021668/2019-18 (Peças 25, 26 e 27); Considerando que, por meio do Relatório da Fiscalização 448/2015 resultante da auditoria na SRDNIT-RR (Fiscalis-448/2015) durante o período compreendido entre 30/9/2015 e 4/3/2016, a equipe de auditoria teria adotado o valor do fator de homogeneização em 1,11 como estabelecido nos estudos geotécnicos do projeto executivo para esse parâmetro; Considerando que, em parceria com o valoroso Exército Brasileiro (representado pelo 6o BEC-RR), o IPR teria refeito os ensaios tecnológicos, em novembro de 2019 (Peça 28), com a areia devidamente calibrada para estabelecer o valor do fator de homogeneização, resultando no aumento da média do fator de homogeneização de 1,216 para 1,243, já que, em relação aos ensaios anteriores, os resultados obtidos não representariam, com precisão, o material examinado; Considerando que a unidade técnica teria adotado o valor de 1,243 como fator de homogeneização representativo das obras de implantação da BR-432-RR, a despeito das fragilidades relatadas nas conclusões do "Relatório de Análise do Projeto - Solicitação de Apoio para Ensaios de Campo" realizadas pelo 6o BEC-RR em apoio e suporte ao IPR, já que os valores de fator de homogeneização seriam dependentes das umidades naturais encontradas durante as campanhas de ensaios de campo em face, sobretudo, dos solos argilosos e siltosos; Considerando que a unidade técnica teria assinalado que, à época da Fiscalização 448/2015, não estariam presentes junto ao TC Processo 026.058/2015-4 os ensaios desenvolvidos durante as obras pela Incorp Consultoria e Assessoria Ltda. ou pelo Consórcio Tescon-Empa-Plano tendentes a comprovar o fator de homogeneização em aproximadamente 1,25, como adotado até a 31a medição, tendo inicialmente sugerido o indício de medição em quantitativos superiores ao efetivamente realizado para os itens de indenização de jazidas e de escavação, carga e transporte de material de 1a categoria (ECT 1a), já que a equipe de auditoria teria adotado o fator de homogeneização em 1,11 calculado a partir de dados do projeto executivo, em vez do valor em aproximadamente 1,25 anotado nas medições; Considerando que, com base em 40 (quarenta) medições realizadas no âmbito do Contrato 310/2011 e no fator de homogeneização em 1,243 (valor obtido na campanha desenvolvida pelo IPR em conjunto com o 6o BEC-RR), a SeinfraRodoviaAviação teria estimado o superfaturamento sob o valor original de R$ 60.278,12 para os itens de indenização de jazidas e ECT 1a, tendo assinalado, todavia, que não poderia afirmar categoricamente a real subsistência desse suposto superfaturamento em face, sobretudo, das imprecisões na avaliação do fator de homogeneização, já que os resultados dos ensaios dependeriam das umidades naturais encontradas durante as campanhas de ensaios em campo, apresentando os diferentes valores, com isso, quando realizados após os períodos de chuvas ou de estiagens, até porque, com a presença da Incorp Consultoria e Assessoria Ltda. e dos fiscais da SRDNIT-RR nos ensaios, o valor encontrado para o fator de homogeneização pelo Consórcio Tescon-Empa-Plano, em 2016, teria sido de 1,31; Considerando, ainda, que a unidade técnica teria registrado o eventual estorno sob o valor de R$ 618.874,41 na medição final do Contrato 310/2011 para o Achado IV.1 no Relatório da Fiscalização 448/2015 em face da constatação da execução de meios-fios e enleivamento em desconformidade com as respectivas especificações de serviço e composições de preço unitário (Peça 24, p. 7), a partir dos novos cálculos promovidos pelo Dnit (TC Processo 026.058/2015-4 - Peça 31, p. 13-15), mas o referido Achado IV.1 não estaria sob o crivo do presente monitoramento e, desse modo, o parecer da unidade técnica pode ser anotado, nesse ponto, como prejudicado; Considerando que, após a análise final do feito, a SeinfraRodoviaAviação teria sugerido o cumprimento dos itens 9.1 e 9.2 proferidos pelo Acórdão 1294/2019-TCU-Plenário , sem prejuízo de promover o envio de ciência preventiva e corretiva ao Dnit sobre a ausência de procedimento devidamente formalizado para o estabelecimento do fator de homogeneização (fator de conversão) a ser adotado na análise da consistência dos volumes de terraplenagem medidos nas obras, em conformidade com o Manual de Implantação Básica - IPR n.o 742, de 2010, além de sugerir o subsequente envio de recomendação ou ciência para a referida autarquia adotar providências cabíveis no sentido de desenvolver a pesquisa técnica tendente a abranger os diferentes tipos de solos no Brasil com vistas à formulação do subsequente normativo balizador do cálculo do valor médio para o fator de homogeneização a ser adotado em projetos e obras no Dnit; Considerando, contudo, que, sem prejuízo de incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir, diante da constatação da aludida imprecisão na avaliação técnica sobre o fator de homogeneização, já que, por meio dos ensaios realizados em 2016 e, posteriormente, em 2019, os valores obtidos para o referido fator teriam apresentado toda essa ampla diferença, prejudicando, sobremaneira, o necessário cálculo dos quantitativos nas medições contratuais, e, desse modo, as determinações proferidas pelos itens 9.1 e 9.2 do Acórdão 1294/2019-TCU-Plenário restariam prejudicadas no presente momento; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução TCU n.o 246, de 2011, em promover o arquivamento do presente feito, por perda de objeto, já que as determinações proferidas pelos itens 9.1 e 9.2 do Acórdão 1.294/2019Plenário restariam prejudicadas no presente momento, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 006.050/2021-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessada: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRodoviaAviação). 1.2. Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: SeinfraRodoviaAviação. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. promover o envio de ciência preventiva e corretiva ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), nos termos do art. 9o da Resolução TCU n.o 315, de 2020, para a efetiva adoção das seguintes medidas: 1.7.1.1. atente para a inadequada ausência de procedimento devidamente formalizado em prol do estabelecimento do fator de homogeneização (fator de conversão) a ser adotado na análise da consistência dos volumes de terraplenagem medidos nas obras, em conformidade com o Anexo B (Memória de cálculo dos quantitativos dos serviços executados, no item B.3 - As medições dos serviços, p. 513-514) do Manual de Implantação Básica - IPR n.o 742, de 2010, e, entre outros, com o art. 67, § 1o, da Lei n.o 8.666, de 1993; devendo adotar, portanto, as providências cabíveis no sentido de, em sintonia com o Instituto de Pesquisas Rodoviárias (IPR), desenvolver a pesquisa técnica tendente a abranger os diferentes tipos de solos no Brasil com vistas à formulação do subsequente normativo balizador do cálculo do valor médio para o fator de homogeneização a ser adotado em projetos e obras no âmbito do Dnit; 1.7.1.2. apresente, dentro do prazo de 90 (noventa) dias contados da notificação desta deliberação, o correspondente plano de ação, com o respectivo cronograma de ações e responsabilidades, tendente a resultar no cumprimento da medida proferida pelo item 1.7.1 deste Acórdão, ressaltando, desde já, a importância do efetivo cumprimento dessa medida diante da respectiva relevância técnica, sem prejuízo de o Dnit apontar, no referido plano de ação, a eventual desnecessidade de implementação de algumas medidas a partir da efetiva apresentação da correspondente motivação técnica; e 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao Consórcio Tescon-Empa-Plano, para ciência, e ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), para ciência e efetivo cumprimento do item 1.7.1 deste Acórdão.